Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-88.2021.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000654-88.2021.8.05.0068

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEUSDETE CALDEIRA DA SILVA

Advogado(s): ALIOMAR ALVES SILVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA GENÉRICA, SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PARCELAS E VALORES, E SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO MONTANTE QUE ENTENDE DEVIDO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Apelante interpôs recurso contra sentença da Vara Única Cível e Comercial da Comarca de Coribe/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução opostos contra o Banco do Brasil S/A.

2. A execução tem origem na cobrança de dívida proveniente de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 106.272,66, datada de 11/10/2019.

3. O Apelante alegou excesso de execução por prática de juros abusivos e capitalização indevida, e pleiteou revisão contratual com base na Súmula 286 do STJ, aplicação do CDC, produção de prova pericial contábil e gratuidade da justiça.

4. A sentença considerou ausente o demonstrativo exigido pelo art. 917, § 3º, do CPC, rejeitou as alegações de abusividade por falta de provas e manteve o contrato como pactuado.

5. O recurso de apelação insistiu na nulidade da sentença por ausência de perícia, reiterando as teses iniciais.

6. O Apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminares de ofensa à dialeticidade e de revogação da gratuidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: a) saber se a apelação atende ao requisito da dialeticidade; b) saber se é cabível a manutenção da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau; c) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões do recurso, ainda que sucintas, confrontam os fundamentos da sentença.

9. A manutenção da gratuidade da justiça é devida, diante da presunção legal e ausência de prova em contrário quanto à hipossuficiência do Apelante, conforme artigo 98, § 3º, do CPC.

10. Quanto ao mérito, não houve cerceamento de defesa, pois o Apelante não cumpriu adequadamente o requisito do art. 917, § 3º, do CPC, ao não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, o que impediu o exame da alegação de excesso de execução, nos termos do § 4º do mesmo artigo.
11. A prova pericial requerida, por se destinar exclusivamente à análise do excesso de execução, tornou-se inútil diante da preclusão da matéria.

12. As demais teses recursais estão ligadas ao excesso de execução, o qual restou corretamente afastado pela ausência de demonstração técnica nos termos legais.

13. Impõe-se, por fim, a majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É inadmissível a análise do excesso de execução quando ausente demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido, nos termos do artigo 917, § 3º, do CPC, sendo legítimo o indeferimento da produção de prova pericial que se mostra inútil diante da preclusão da matéria."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 10, 85, § 11, 98, § 3º, 917, §§ 3º e 4º, 1.010, III, 373, I.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AgInt no AREsp 2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 31/05/2023.

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/02/2021.

TJ-BA - Apelação Cível 0000644-97.2014.8.05.0272, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, DJe 05/07/2024.

TJ-BA - Agravo de Instrumento 8036491-49.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 19/06/2024.

TJ-BA - Apelação Cível 8079609-72.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, DJe 01/10/2024.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000654-88.2021.8.05.0068
, em que figuram, como Apelante

DEUSDETE CALDEIRA DA SILVA

e apelad
a

BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora